Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714853-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: MARIO BATISTA GOMES, EUNICE NASCIMENTO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS NASCIMENTO GOMES em face do acórdão de ID 48980911 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. DIVERGÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, reverter a liminar que determinou o bloqueio do veículo para transferência e circulação. 3. Diante da divergência entre as partes, entre as razões recursais e os documentos apresentados e com os fatos ocorridos na ação de interdição, faz-se necessária maior dilação probatória para melhores esclarecimentos quanto a legitimidade da propriedade, afastando a possibilidade de concessão da tutela pretendida nessa seara recursal, que é incompatível com a dilação probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1725817, 07148539820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante, em seus embargos de ID 49178192, alega a possibilidade de oposição de embargos com efeitos modificativos; nulidade absoluta no julgado; impenhorabilidade do bem de família; que o acórdão feriu princípios basilares do direito. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam “declaradas as contradições, omissões e obscuridades perpetradas no acórdão.” Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante se manifestou por meio da petição de ID 50210065, alegando que os vícios no julgado foram devidamente indicados. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. Veja-se, a indicação, na petição, do ponto da decisão considerado obscuro, contraditório ou omisso é pressuposto formal intrínseco para o conhecimento dos embargos, razão pela qual na ausência de tal pressuposto o recurso não deve ser conhecido. No presente caso, o embargante não aponta precisamente qualquer vício dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a discorrer sobre “suposta incongruência do julgado com normas de direito positivo; nulidade absoluta no julgamento do recurso; o alcance da regra impenhorabilidade constante da Lei 8.009/1990; ofensa à dignidade da pessoa humana; que o bem é de propriedade do embargante, não podendo ser tratado como mero possuidor; que o julgado feriu princípios basilares do direito.” Como pode se observar, o embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentando qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mesmo a alegação de nulidade do acórdão - que poderia ser analisada por meio dos embargos de declaração por se tratar de matéria de ordem pública -, foi realizada de forma genérica, sem apontar especificamente em que ponto a decisão seria nula. Destaque-se que, ao ser intimado, o embargante inova ao afirmar que o acórdão possui “fundamentação deficitária”. Além de se tratar de inovação, pois tal alegação não foi aventada nos embargos, basta uma simples leitura no acórdão para se verificar que houve a devida análise da matéria objeto do recurso, afastando qualquer das previsões constantes do art. 489, § 1o, do CPC. Portanto, o embargante nitidamente deseja a rediscussão do julgado, sem interpor o recurso adequado para tal, além de não indicar qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC. Assim, manifestamente inadmissível os embargos de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 14:33:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador